Tribunal: STF
Processo: ARE 1573886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO (Referente à Petição 6.622/2026):
Trata-se de petição por meio da qual a ora agravante apresenta pedido de reconsideração, cujo pleito é a concessão da gratuidade de justiça por razões humanitárias, em razão de ser hipossuficiente, além de portadora de invalidez permanente decorrente de espondilite anquilosante (CID M45).
Subsidiariamente, pugna pela reconsideração da majoração dos honorários de sucumbência.
A irresignação não merece prosperar.  
Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou dos embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas ou pelo Plenário. Confira-se:

“Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
(…)
Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 
§ 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”

No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração contra acórdão proferido por órgão colegiado da Corte. É incabível, ainda, o reconhecimento do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.
De outra parte, importa ressaltar que o acórdão ora impugnado deixou expressamente consignado que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo Tribunal a quo. Além do mais, assentou que o deferimento do referido benefício produziria apenas efeitos futuros, ainda que o pleito fosse atendido no âmbito desta Corte.
Ante o exposto, nada há a prover. 
Certifique-se o trânsito em julgado, oportunamente.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente